Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600891-79.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2012. REGULARIZAÇÃO PARA FINS DE
DIVULGAÇÃO E CADASTRO ELEITORAL. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais formulado por partido político, relativo às eleições de 2012 (contas finais),
tendo sido as contas originalmente julgadas como não prestadas, com a
consequente suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário.
2. A unidade técnica concluiu pela inexistência de recursos de fonte vedada, origem
não identificada ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, destacando a ausência de
procuração de advogado no processo.
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral favorável ao deferimento da
regularização, sem imposição de sanções.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44440185 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235208000000043384110
Número do documento: 25032711235208000000043384110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 13:05:54
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos
para a regularização da omissão da prestação de contas para fins de divulgação e
de regularização no Cadastro Eleitoral, conforme previsão no art. 58 da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019 permite a regularização da situação
de inadimplência de contas julgadas não prestadas, desde que sejam apresentados
os documentos necessários e não haja irregularidade na aplicação de recursos
públicos.
6. A documentação apresentada atendeu às exigências da norma, não havendo
identificação de irregularidades pela unidade técnica.
A regularização do pedido não implica reanálise das contas, limitando-se à
suspensão das sanções anteriormente impostas, nos termos da norma aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas deferido, com o fim
de regularização no Cadastro Eleitoral e suspensão da sanção de perda do direito
ao recebimento da quota do Fundo Partidário, a partir do trânsito em julgado.
9. Tese de julgamento: "A regularização da omissão de prestação de contas não
implica reanálise do mérito das contas anteriormente julgadas não prestadas, sendo
suficiente a apr

Inteiro teor:
27/03/2025
Número: 0600891-79.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleirotais
n.º 0600883-05.2024.6.16.0000, ajuizada pelo Partido Renovação Democrática - Estadual, referente
ao PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL - PR, em relação às
eleições de 2012.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL (REQUERENTE)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
DIRETORIO ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440185
27/03/2025
11:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44440185 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235208000000043384110
Número do documento: 25032711235208000000043384110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 13:05:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.496

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600891-79.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2012. REGULARIZAÇÃO PARA FINS DE
DIVULGAÇÃO E CADASTRO ELEITORAL. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais formulado por partido político, relativo às eleições de 2012 (contas finais),
tendo sido as contas originalmente julgadas como não prestadas, com a
consequente suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário.
2. A unidade técnica concluiu pela inexistência de recursos de fonte vedada, origem
não identificada ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, destacando a ausência de
procuração de advogado no processo.
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral favorável ao deferimento da
regularização, sem imposição de sanções.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44440185 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235208000000043384110
Número do documento: 25032711235208000000043384110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 13:05:54
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos
para a regularização da omissão da prestação de contas para fins de divulgação e
de regularização no Cadastro Eleitoral, conforme previsão no art. 58 da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019 permite a regularização da situação
de inadimplência de contas julgadas não prestadas, desde que sejam apresentados
os documentos necessários e não haja irregularidade na aplicação de recursos
públicos.
6. A documentação apresentada atendeu às exigências da norma, não havendo
identificação de irregularidades pela unidade técnica.
A regularização do pedido não implica reanálise das contas, limitando-se à
suspensão das sanções anteriormente impostas, nos termos da norma aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas deferido, com o fim
de regularização no Cadastro Eleitoral e suspensão da sanção de perda do direito
ao recebimento da quota do Fundo Partidário, a partir do trânsito em julgado.
9. Tese de julgamento: "A regularização da omissão de prestação de contas não
implica reanálise do mérito das contas anteriormente julgadas não prestadas, sendo
suficiente a apresentação da documentação exigida e a inexistência de
irregularidades para a suspensão das sanções aplicadas."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44440185 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235208000000043384110
Número do documento: 25032711235208000000043384110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 13:05:54
Trata-se de Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais formalizado
pelo PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP DIRETÓRIO ESTADUAL, relativas ao
pleito de 2012 (contas finais). (ID 44066860).
Encaminhados os autos à unidade técnica, a Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias,
sobreveio o parecer em que, analisando os documentos apresentados, prestaram as
informações na forma do art. 58, V, da Res. TSE nº 23.604/2019. (44217903)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no art. 58, §
3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 44265375).
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais formalizado pelo PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP, relativas ao pleito
de 2012 (contas finais). (ID 44066860)
Insta registrar que o Partido Republicano Progressista (PRP) foi incorporado ao Patriota (PATRI)
em 28/03/2019. Em 09/11/2023, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a criação do Partido
Renovação Democrática – PRD, resultado da fusão entre o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e
o Patriota.
Inicialmente, destaca-se que, embora o pedido de regularização refira-se às contas eleitorais do
pleito de 2012, regidas pela Resolução TSE n. n.º 23.376/2012, em seus contornos processuais,
o procedimento de regularização de prestação de contas rege-se pelas normas constantes na
Resolução TSE nº 23.604/19, que assim dispõe:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

Num. 44440185 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235208000000043384110
Número do documento: 25032711235208000000043384110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 13:05:54
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada
ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos
do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e
seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já
não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário
e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50
ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso
sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o
recolhimento de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de
inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das
sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Assim, o pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação
apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.
No caso, por meio do Acórdão n° 45639, datado de 12.03.2013 (ID 44183618), as contas
eleitorais relativas às eleições de 2012 do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP
DIRETÓRIO ESTADUAL, foram julgadas como não prestadas, sendo-lhe imposta a suspensão
do repasse de novas cotas do fundo partidário.
O parecer da unidade técnica apontou inexistirem recursos de fonte vedada, assim como de
origem não identificada ou irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário ou do
fundo especial de financiamento de campanhas.
Contudo, apontou que não foram apresentadas procurações judiciais de advogado assinadas no
presente processo judicial de regularização de omissão de prestação de contas eleitoral.
Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo deferimento da regularização
das contas, ressaltando a necessidade de ser intimada a agremiação para regularizar a
representação processual.
Intimado o partido apresentou procuração, regularizando sua representação processual (ID
44340234).
No mais, foi observado o procedimento previsto no inciso V, do mesmo art. 58, sendo que a
Seção de Contas Partidárias procedeu à devida análise da documentação apresentada,

Num. 44440185 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235208000000043384110
Número do documento: 25032711235208000000043384110
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 13:05:54
Dessa forma, conclui-se não haver óbice à pretendida regularização da prestação de contas da
agremiação requerente relativa às eleições de 2012, bem como, ante a inexistência de indícios de
irregularidades, ser inaplicável qualquer sanção ao requerente ou a seus responsáveis.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, o voto é pelo DEFERIMENTO do Pedido de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas Anuais formalizado pelo pelo PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
– PRP, relativas às eleições de 2012, para o fim de divulgação e de regularização do Cadastro
Eleitoral, suspendendo, a partir do trânsito em julgado, a sanção de perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos do art. 58, caput, da Res.-TSE nº
23.604/2019.
Oficie-se o Diretório Nacional do partido sobre o conteúdo desta decisão.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600891-79.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO LUCAS STERCHILLE -
PR117884 - REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL Advogados do(a) REQUERENTE: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - PR118853, PEDRO
LUCAS STERCHILLE - PR117884
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025